Tribunal: TJSP
Processo: 2279906-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0001034339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2279906-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WESLEY
DOS SANTOS EUSTAQUIO, é impetrado MMJD DA 2a VARA CRIMINAL DE
SÃO VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2279906-26.2020.8.26.0000 - Santos
2
VOTO No 51034
“HABEAS CORPUS” No 2279906-26.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: LUÍS CÉSAR ROSSI FRANCISCO
PACIENTE: WESLEY DOS SANTOS EUSTÁQUIO
COMARCA: SÃO VICENTE
AÇÃO PENAL No 1503563-71.2020.8.26.0536
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelo Defensor Público LUÍS CÉSAR ROSSI
FRANCISCO
em
favor
de
WESLEY
DOS
SANTOS
EUSTÁQUIO, que estaria sofrendo constrangimento ilegal em
razão de ato atribuído ao Magistrado em exercício na 1a Vara
Criminal da Comarca de São Vicente, nos autos da Ação Penal
no 1503563-71.2020.8.26.0536.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e,
paralelamente, presentes os pressupostos da liberdade
provisória. Busca a concessão da ordem para que o paciente
aguarde solto o desfecho da ação penal.
Sem liminar, e dispensadas as
informações (fls. 70/72), a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se no sentido de ser julgada prejudicada a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2279906-26.2020.8.26.0000 - Santos
3
impetração.
É o relatório.
A impetração está prejudicada.
Consulta feita ao processo de
origem revela que a prisão preventiva foi revogada por decisão
datada de 1o de dezembro de 2020.
Assim, o writ perdeu o objeto.
Diante
do
exposto,
julga-se
prejudicada a impetração.
XAVIER DE SOUZA
Relator